Tribunal: STF
Processo: RMS 40276
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso em Mandado de Segurança interposto pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança nº 29.816/DF.



    Na origem, trata-se de writ impetrado pela recorrente contra ato da Presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), materializado no processo SEI nº 0000372- 03.2023.4.90.8000, que tratou do alcance dos efeitos subjetivos da coisa julgada formada nas ações coletivas n. 2004.34.00.048565-0 e 2005.34.00.003947-1, as quais, segundo alega “garantiram em favor da totalidade dos associados o direito à incorporação de parcela denominada ‘quintos’ pelo exercício de funções comissionadas e cargos em comissão no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a publicação da Medida Provisória 2.225-45/01, ou seja, de 08/04/1998 a 05/09/2001”.



    Sustentou que o ato apontado como coator “implicou violação ao direito líquido e certo dos representados de terem suas parcelas de quintos poupadas da aplicação da Lei 14.523/2023 ou qualquer reajuste futuro”.



    Narra que, por meio de requerimento administrativo, “opôs perante o Conselho da Justiça Federal título judicial transitado em julgado- Processo nº 2004.34.00.048565-0, o qual garantiu o direito a incorporação dos quintos/décimos decorrentes do exercício de função comissionada/cargo em comissão exercidos no período compreendido entre 09/04/1998 e 04/09/2001-, em favor de seus representados servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus e deste Conselho, a fim de que estes não tenham as parcelas de quintos/décimos incorporadas absorvidas pelo reajuste promovido pela Lei 14.523/2023 e/ou eventuais reajustes futuros”.



    Conta que, ao resolver os pedidos formulados, “o Secretário-Geral do CJF, Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes (decisão em anexo, doc. 7. Processo SEI. Decisão 18.07.23 - Secretário Geral CJF entende que a ordem deve ser dada pela AGU), entendeu que a relação de servidores beneficiários da ação judicial anteriormente mencionada somente poderia ser comunicada pela Advocacia-Geral da União, a partir de cumprimentos de sentença que fossem propostos”.



    Informa que contra essa decisão foi apresentado pedido de reconsideração posteriormente convolado em recurso administrativo, ao qual foi negado provimento pela Eminente Ministra Presidente do CFJ, que entendeu que a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva em questão se limita aos servidores da Justiça do Trabalho enumerados na relação juntada àqueles autos.



    Afirmou a necessidade de revisão do ato impugnado e de “aplicação da modulação de efeitos delineada no RE 638.115/CE para assegurar o pagamento regular das parcelas aos associados, sem transformação em parcela compensatória e sem absorções decorrentes dos reajustes percebidos pelos servidores públicos”.



    Alegou que “não há que se falar na aplicação dos precedentes vinculantes citados pela respeitável decisão recorrida, quais sejam o Tema Repetitivo 1056 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tema de Repercussão Geral nº 499 do Supremo Tribunal Federal (STF), já que absolutamente extemporâneos”.



    Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato apontado como coator, “a fim de que nenhum servidor dos órgãos sujeitos às decisões do Conselho da Justiça Federal associado à ANAJUSTRA Federal (conforme lista já enviada o órgão pela via administrativa, plenamente editável para inclusão de novos associados) sofra a compensação entre os valores incorporados à título de quintos (...) e os valores decorrentes de qualquer uma das parcelas do reajuste promovido pela Lei nº 14.523 de 9 de janeiro de 2023, até o julgamento deste Mandado de Segurança”.



    No mérito, pediu “a concessão da segurança para que seja reconhecida a violação ao direito líquido e certo de todos os associados à ANAJUSTRA Federal, servidores dos órgãos sujeitos às decisões do Conselho da Justiça Federal, de terem reconhecida a ampla legitimidade para gozar dos efeitos do título nº 2004.34.00.048565-0 (0039464-12.2004.401.3400) c/c nº 2005.34.00.003941-1, bem como da consequente pretensão de não absorção (compensação entre os valores incorporados à título de quintos - relativos ao exercício de funções comissionadas e cargos em comissão no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a publicação da Medida Provisória 2.225-45/01 – e os valores decorrentes de qualquer uma das parcelas do reajuste promovido pela Lei nº 14.523 de 9 de janeiro de 2023), a qual configura exata subsunção à da modulação de efeitos promovida no RE 638.115/CE, independentemente de lista constante da ação de conhecimento e/ou de data de associação”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC nº 25):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO COLETIVA. QUINTOS INCORPORADOS JUDICIALMENTE PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU CARGO EM COMISSÃO ENTRE A LEI 9.624/98 E A MP 2.225-45/2001. NÃO ABSORÇÃO POR REAJUSTES REMUNERATÓRIOS, COM BASE NA MODULAÇÃO DO TEMA 395/STF. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DE CLASSE. REPRESENTANTE PROCESSUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. LISTA DE ASSOCIADOS APRESENTADA COM A INICIAL. TEMA 499/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO NÃO CONFIGURADA. ATO IMPUGNADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Após indeferir o pedido de tutela provisória, a Eminente Relatora do feito na origem, em decisão monocrática, denegou a segurança. 



    Irresignada, a associação impetrante interpôs recurso de agravo interno, ao qual a Corte Especial, à unanimidade, negou provimento por meio de acórdão que conta com a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE. ANAJUSTRA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA ATUAÇÃO. TEMA 499/STF. APLICABILIDADE. 



    1.“O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS n. 45.989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). 



    2. “Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.



    A parte impetrante interpôs, contra o acórdão acima citado, o presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (eDOC nº 83). 



    Foram apresentadas contrarrazões pela União (eDOC nº 99).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em síntese, a controvérsia tratada no presente Recurso Ordinário tem por objeto a análise da legalidade de ato administrativo proferido pela Presidente do Conselho da Justiça Federal que tratou do alcance da eficácia subjetiva da sentença firmada nos autos da Ação Coletiva nº 2004.34.00.0485965-0 (0039464-12.2004.4.01.3400).



    Em síntese, a associação recorrente reitera os argumentos expendidos na inicial, sustentando que “por meio da ação nº 2005.34.00003947-1 o Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do DF declarou que todos os associados teriam legitimidade para executar, independentemente de relação de associados e data de associação”.



    Alega que o referido processo, instruído com a relação de servidores que se associaram após o ajuizamento da primeira ação, foi extinto, sem resolução de mérito, por litispendência e falta de interesse de agir da associação autora.



    Reitera o argumento de que “o Tema de Repercussão Geral nº 499 do Supremo Tribunal Federal (STF) em nada impacta os efeitos oriundos da coisa julgada formada na ação da ANAJUSTRA”, sustentando que “a amplitude do título judicial da ANAJUSTRA Federal (nº 2004.34.00.048565-0 ou 0039464-12.2004.401.3400) foi expressamente consignada no título judicial nº 2005.34.00.003947-1, não cabendo a qualquer autoridade administrativa, anos depois do trânsito em julgado de ambos os títulos, limitá-los para reduzir seus efeitos”.



    Sem razão a recorrente.



    A limitação da eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ações coletivas está disposta no art. 2-A, da Lei nº 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, vigente antes da propositura da ação nº 2004.34.00.0485965-0 (0039464-12.2004.4.01.3400), portanto.



    Veja-se a redação do citado dispositivo:



    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)



    Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)



    Dessa forma, não procede a alegação da associação recorrente de que o ato coator impugnado teria violado direito líquido e certo de seus representados.



    Esta Suprema Corte, ao interpretar o alcance subjetivo do título formado em ações coletivas, fixou precedente vinculante no Tema nº 499-RG com a seguinte tese: 



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” (grifou-se)



    Veja-se, ainda, a ementa do acórdão em que julgado o leading case do citado Tema nº 499-RG:



    EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. 



    Em suas razões a recorrente alega ser “imperiosa a aplicação da modulação de efeitos delineada no RE 638.115/CE para assegurar o pagamento regular das parcelas aos associados, sem transformação em parcela compensatória e sem absorções decorrentes dos reajustes percebidos pelos servidores públicos oriundos da Lei nº 14.523/23”.



    O citado RE nº 638.115/CE é o leading case da tese fixada no Tema nº 395-RG, que reza: “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. 



    Ao julgar aclaratórios opostos contra o acórdão em que fixada a citada tese, por maioria, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão apenas para garantir que aqueles que continuaram recebendo os quintos até a data do julgamento (18.12.2019), por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Veja-se a ementa do acórdão dos citados aclaratórios:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020) (grifou-se)



    Conforme se percebe, a modulação em questão não ampliou a eficácia subjetiva de títulos judiciais formados em ações coletivas, a qual já foi objeto de análise em sede de formação de precedente vinculante por esta Suprema Corte.



    Portanto, verifico que o ato apontado como coator pela impetrante guarda total consonância com os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual sobre ele não recai qualquer pecha de ilegalidade, tal como asseverado no acórdão recorrido.



    Transcrevo trecho do voto condutor do aresto recorrido:



    “Primeiramente, não se observa a ampla legitimidade alegada pelo impetrante. Ao citar a AO 152/RS, a decisão define que, para ‘a legitimidade será conferida a autorização para que as entidades associativas tenham legitimidade para representar seus filiados judicialmente tem que ser expressa (CF, art 5º, XXI), sendo necessária, além da previsão genérica em seu estatuto, a ata da assembleia geral que conferiu à associação poderes específicos para a demanda...’. Ou seja, reconheceu-se a limitação subjetiva de atuação da ANAJUSTRA à classe que lhe conferiu poderes de atuação. 



    Portanto, o impetrante teria que demonstrar que, na ocasião do ajuizamento da ação ordinária, já possuía autorização expressa dos servidores da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus, para representá-los judicialmente. A ausência de comprovação, apenas corrobora a conclusão do ato apontado como coator: 



    ‘Pelo que se deduz, não foi listado pela entidade de classe nenhum servidor deste Conselho ou da Justiça Federal de 1° e 2° graus. Nem poderia, pois, na ocasião da propositura da ação judicial, a ANAJUSTRA era uma associação constituída unicamente por servidores da Justiça do Trabalho. Somente em abril de 2020, 14 anos após o trânsito em julgado da ação judicial, a entidade mudou seu estatuto para abrigar, também, os servidores da Justiça Federal.’ 



    O único estatuto apresentado pela ANAJUSTRA, em que consta a finalidade de representar os servidores da Justiça Federal, foi registrado em 2019. Cuida-se de data posterior, inclusive, ao entendimento fixado no Tema 499, em que se definiu: 



    ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.’



    Portanto, a impetrante não demonstrou a legitimidade para representar os servidores da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus. 



    Quanto à edição da Lei 14.523/23, os seus efeitos fogem do objeto deste Mandado de Segurança, que é reconhecer aos associados da ANAJUSTRA ‘a ampla legitimidade para gozar dos benefícios do título nº 2004.34.00.048565-0 (0039464- 12.2004.401.3400) c/c nº 2005.34.00.003941-1, bem como da consequente pretensão de não absorção’. Eventuais efeitos da lei devem ser discutidos em via própria.” (eDOC nº 53 - grifou-se)



    Reputo que a conclusão adotada na origem não merece reparos. Diversamente do que alegado pela impetrante, não houve aplicação extemporânea de precedentes vinculantes firmados nesta Suprema Corte.



    Nesse ponto, extraio, das informações prestadas pela autoridade coatora (eDOC nº 22):



    “Além disso, não se pode deixar de repisar que nenhum servidor deste Conselho ou da Justiça Federal de 1º e 2º graus foi listado, à época, pela ANAJUSTRA. E nem poderia ter sido, pois, quando da propositura da ação coletiva, a ANAJUSTRA era uma associação constituída unicamente por servidores da Justiça do Trabalho. Somente em abril de 2020, quase 14 anos após o trânsito em julgado da sentença, a entidade mudou seu estatuto para abrigar, também, os servidores da Justiça Federal.” (grifou-se)



    Ademais, rechaço o argumento da recorrente de que “por meio da ação nº 2005.34.00003947-1 o Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do DF declarou que todos os associados teriam legitimidade para executar, independentemente de relação de associados e data de associação”. 



    Em verdade, de acordo com o trecho colacionado nas próprias razões do recurso, a citada decisão terminativa declarou o feito extinto sem resolução do mérito com fundamento na litispendência com outra demanda coletiva e na ausência de interesse de agir. Transcrevo o trecho que consta na fundamentação do Recurso Ordinário (eDOC nº 83, p. 9):



    “A autora propôs a presente ação de conhecimento para que seus associados recebam os “quintos/décimos” decorrentes do exercício de função/cargo em comissão no período de 08/04/1998 a 09/09/2001 (fls. 3-33). 2. Consta, todavia, que a autora propôs idêntica Ação nº 2004.48565-0 com a mesma causa de pedir e mesmo pedido, ação em curso nesta vara. 3. Indefiro a petição inicial por “litispendência” e falta de “interesse de agir” (CPC, art. 295/III). Publicar: se não houver recurso (15 dias), arquivar. Se requerido, devolver a documentação mediante recibo nos autos.”



    A citada decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, que sequer forma coisa julgada material acerca da controvérsia tratada no processo em que proferida, não tem o condão de ampliar a eficácia subjetiva do título formado em outra ação coletiva.



    Portanto, concluo que em momento algum houve relativização, pelo ato apontado como coator, da coisa julgada formada no processo coletivo. Ao contrário, o ato impugnado resume-se à aplicação de precedentes vinculantes oriundos deste Supremo Tribunal Federal e materializados nas teses fixadas nos Temas nº 395 e nº 499 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente